Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700850-36.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEBIO NUNES LOPES AGRAVADO: GLENIO MARCOS DE ABREU OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Euzébio Nunes Lopes contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 259566351 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Glênio Marcos de Abreu Oliveira, processo n. 0705817-40.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, ante a ausência de esgotamento das consultas ordinárias (SisbaJud, RenaJud e InfoJud). Em razões recursais (Id 80138675), a parte agravante sustenta que o indeferimento do pedido compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva. Defende que o SisbaJud, substituto do sistema BacenJud, conta com novas funcionalidades, como a reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), o que, segundo afirma, justifica sua utilização sem a necessidade de esgotamento das pesquisas prévias nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. Frisa se tratar de instrumento ordinário de concretização da tutela jurisdicional. Aponta inexistir qualquer previsão legal que condicione a utilização dessa ferramenta ao prévio exaurimento de consultas manuais ou à demonstração de tentativa frustrada recente por outros sistemas. Diz presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: a) o recebimento do presente feito, formação do instrumento e processamento nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC; b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata realização de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo que Vossa Excelência entender adequado, sugerindo-se 30 (trinta) dias; c) a intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) ao final, requer o conhecimento e provimento definitivo do agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, autorizando de forma expressa e definitiva a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, como meio legítimo e adequado à efetivação da execução. Preparo regular (Id 80137016). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema Sisbajud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, inclusive por meio da funcionalidade intitulada “teimosinha”. A propósito, colhe-se do portal do CNJ na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/): Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifo nosso) Deveras, a teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Sobreleva destacar que o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. Realmente, é certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair, preferencialmente, sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Decerto, a cooperação de todos os atores do processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Outrossim, os sistemas judiciais de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4°, do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema Sisbajud, eventualmente, possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à parte credora fazer prova de eventual alteração na condição financeira dos devedores, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pela própria agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos executados. Essa percepção, em suma, justifica a renovação da penhora eletrônica buscada pela parte credora, na modalidade de repetição programada (teimosinha) em observância ao princípio da cooperação, notadamente quando se pondera que a busca de ativos pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, perdura por tempo sensivelmente superior ao verificado nas demais modalidades. Sob essa ótica, reforçada se apresenta a possibilidade de sucesso na pesquisa de ativos financeiros almejada. Sendo assim, tem pertinência a afirmação da parte agravante de ser possível a realização da diligência, independentemente do esgotamento de outras pesquisas ordinárias (SisbaJud, RenaJud e InfoJud). Sobre o tema, pertinente colacionar entendimento desta e. 8a Turma Cível, no sentido de permitir a realização da pesquisa SisbaJud, inclusive sob a modalidade “teimosinha”, independentemente do esgotamento de outras diligências. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". REQUISITOS DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de bloqueio reiterado de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD ("teimosinha"), em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de tentativa prévia de localização de bens e necessidade de racionalização dos atos processuais diante do acervo judicial elevado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos financeiros antes da realização de diligências individuais para localização de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Corte local admite a utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação, independentemente do esgotamento prévio de diligências para localização de bens. 4. O princípio da cooperação, previsto nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, impõe ao juiz a adoção de medidas que promovam a efetividade e a eficiência da execução, inclusive com o uso de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial. 5. A primeira utilização do mecanismo de bloqueio reiterado, sem tentativa prévia frustrada, atende à razoabilidade e proporcionalidade, notadamente diante da inexistência de prejuízo à parte executada e da previsão legal de simplificação dos atos executivos. 6. A negativa de utilização da "teimosinha" em casos como o dos autos compromete o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e à razoável duração do processo, previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD é admissível, mesmo sem esgotamento prévio de tentativas individuais de localização de bens, desde que respeitados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação. 2. A primeira solicitação de bloqueio reiterado de ativos financeiros pode ser deferida para viabilizar a efetividade da execução e a satisfação do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 805, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, TJDFT, Acórdão 1766285, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1650860, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1665895, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível. (Acórdão 2016260, 0714727-77.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DO EXEQUENTE. SISBAJUD. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. RENAJUD. VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. INFOJUD. INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A utilização do SISBAJUD não pode ser condicionada ao esgotamento das medidas de localização de bens por parte do exequente, notadamente diante da prescrição do art. 835, §1o, do CPC - preferência da penhora em dinheiro. 2. O sistema RENAJUD, disponibilizado para a busca e restrição judicial de veículos do devedor, também não exige o esgotamento de diligências prévias, pois foi concebido para dar concretude aos princípios da celeridade, efetividade, economia processual e razoável duração do processo. 3. O INFOJUD - ferramenta que permite acesso às informações de natureza fiscal do devedor -, merece ser utilizado quando esgotadas outras diligências a cargo do devedor, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo. 4. Não havendo abuso ou excesso, não há óbice ao deferimento de pesquisa de ativos via SISBAJUD com repetição programada pelo prazo de 30 (trinta) dias. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1841073, 0701580-18.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) Reconhecida, desse modo, a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da parte agravada, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Afiro, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para autorizar a realização de pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora